Tribunal: CARF
Processo: 12448.728311/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728311/2012-17
ACÓRDÃO
1102-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CLUB MED BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE
ALÇADA.
Aplicação da norma vigente à época do julgamento. Súmula CARF no 103.
Não conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA.
Adesão à Programa de Parcelamento (PERT). Pedido de desistência. Não
conhecimento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e do recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728311/2012-17
2

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida ao procedimento fiscalizatório formalizado pelo
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 50/51), culminando no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 354/362) e respectivo Auto de Infração (fls. 369/394).
A partir das irregularidades apuradas, foram lavrados autos de infração que se
referem à cobrança de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins) e Multa Isolada pela ausência de
recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2008.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 419/503) suscitando:
Preliminarmente:
i) Conexão com o processo 12448.728305/2012-51
No mérito:
i) a omissão de receita baseou-se em mera presunção
ii) a comprovação da exportação efetuada para Pessoas Vinculadas fora
demonstrada durante a fiscalização por meio da escrituração contábil e fiscal, incluindo-se Notas
Fiscais – e não somente invoices, cuja emissão deu-se somente em razão do atendimento às regras
de compliance do Banco; e contratos de fechamento de câmbio firmados no ano-calendário 2008.
iii) cerceamento do direito de defesa visto que no TVF (Termo de Verificação Fiscal)
foram listados oito motivos que jamais foram ventilados no procedimento de fiscalização,
acarretando a nulidade do processo.
iv) inversão indevida do ônus probatório.
v) reflexo nas bases de cálculo do PIS e Cofins e a duplicidade de cobrança em face
do PA 12448.728305/2012-51.
vi) necessidade de aplicação da regra de isenção do PIS e Cofins.
vii) a glosa indevida de custos e despesas, destacando que até aquele momento a
Recorrente não lograra êxito em localizar a totalidade dos documentos fiscais por encontrarem-
se no “arquivo morto”, apresentando somente parte dos documentos.
viii) ausência de débito da CPMF efetuado pelo Banco Bradesco, tratando-se de
mero equívoco cometido pela Instituição.
ix) desconsideração do efeito fiscal das reversões das provisões.
x) precariedade do AINF por ausência de busca da verdade material, tornando o
lançamento fiscal insubsistente.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728311/2012-17
3
xi) nulidade da multa isolada em face de erro na apuração da base de cálculo.
xii) abusividade e caráter confiscatório da multa.
xiii) impossibilidade de cobrança de multa isolada em valor superior ao tributo
devido no final do ano-calendário 2008.
xiv) impossibilidade de juros moratórios sob multa isolada e multa de ofício.
xv) as receitas de PIS e COFINS são excluídas da incidência não cumulativa,
sujeitando-se ao regime cumulativo, cujas alíquotas são, respectivamente, 0,65% e 3%.
Às fls. 974/1.002, os membros da 1a Turma de Julgamento proferiram o Acórdão
10-52.713 - 1a Turma da DRJ/POA, por meio do qual, por unanimidade, não conheceram a
oposição à incidência de juros moratórios sob as multas lançadas, considerando-se preclusa a
apresentação de documentação e julgaram parcialmente procedente parte da impugnação.
No mérito, no que toca à omissão de receitas, firmou-se o entendimento de que
não foram contabilizadas as receitas advindas do exterior referentes aos meses de fevereiro,
agosto e setembro de 2008 mediante a constatação de que os registros contábeis das receitas
auferidas do exterior foram inferiores aos valores ingressados no país por pagamento de
exportação de serviços.
Manteve-se a glosa de custos e despesas operacionais por ausência de
apresentação de documentação hábil e idônea, assim como a glosa de exclusões sobre o lucro
líquido. Não obstante, entendeu-se que o estorno de débito indevido não merecia ter reflexo na
contabilidade do titular.
De igual modo, permaneceu a cobrança multa isolada pela ausência de
recolhimento das estimativas mensais.
Às fls. 1.081/1.158, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da sua Impugnação.
Às fls. 3.558/3.564 a Recorrente apresentou petição pedindo a desistência do
processo em razão de adesão ao PERT.
Às fls. 3.595/3.596 a Recorrente requer o não conhecimento do Recurso de Ofício
considerando que o valor exonerado está abaixo do limite de alçada vigente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728311/2012-17
4
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
No caso concreto, observa-se que, em razão do provimento parcial da impugnação
apresentada pela Recorrente, foi exonerado o montante de R$ 1.750.006,74, compreendendo
principal e multa.
À época da prolação da decisão de primeira instância, encontrava-se vigente a
Portaria MF no 03/2008, que estabelecia o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício
em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Por essa razão, a r. decisão da DRJ/POA foi
corretamente submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235/1972.
Ocorre que, supervenientemente, foi editada a Portaria MF no 02/2023, a qual
majorou o referido limite para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, o limite de alçada aplicável ao Recurso de
Ofício deve ser aquele vigente no momento de sua apreciação pelo órgão julgador ad quem.
Dessa forma, considerando que o montante exonerado nos autos é inferior ao novo
limite estabelecido, conclui-se pela ausência de pressuposto de admissibilidade do Recurso de
Ofício.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
2
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, a Recorrente apresenta pedido de
desistência do Recurso Voluntário, tendo em vista a adesão ao PERT em relação à parcela do
crédito tributário que não foi objeto de Recurso de Ofício.
Assim, considerando que a desistência do recurso constitui ato unilateral da parte,
que independe de anuência da Administração, e que produz efeitos imediatos no âmbito do
processo administrativo fiscal, impõe-se o seu reconhecimento.
Dessa forma, deixo de conhecer do Recurso Voluntário, em razão da desistência
manifestada pela Recorrente.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício e o Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728311/2012-17
5
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 3601
DF CARF MF
Original